Tribunal: TJBA
Processo: 8051335-04.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus
n° 8051335-04.2023.8.05.0000, da Comarca de Ribeira do Pombal

Impetrante: Dr. Tiago Brito Carvalho – Defensor Público

Paciente: José Domingos de Jesus

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal

Origem: Auto de Prisão em Flagrante n° 8002508-02.2023.8.05.0213

Procurador de Justiça: Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, CAPUT C/C ART, 14, II, CP. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO CORRESPONDENTE DECRETO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

P
ACIENTE QUE, APÓS O EXCESSIVO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS, DESFERIU DIVERSOS GOLPES NA VÍTIMA, COM PEDAÇO DE MADEIRA E DE ALUMÍNIO, SOMENTE NÃO CONSUMANDO O CRIME DE HOMICÍDIO,
EM VIRTUDE DO SOCORRO DADO AO OFENDIDO
,
QUE
RECEBEU ATENDIMENTO MÉDICO. GRAVIDADE DO FATO QUE AUTORIZA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUESTIONADA, RESSALTANDO-SE QUE O PACIENTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO DE NATUREZA CRIMINAL.

ORDEM DENEGADA.

A
purado,
n
a
origem, Auto de Prisão em Flagrante n°
8002508-02.2023.8.05.0213,
que
o Paciente foi preso em flagrante delito na data de 04.10.2023, após ter
ingerido quantidade excessiva de bebidas alcoólicas, ao ponto de afirmar que não se lembra do fato em questão, oportunidade em que
desferi
u
vários golpes na
vítima, com emprego de instrumento perfuro cortante
(um pedaço de madeira e alumínio)
, não consumando o crime de homicídio, apenas porque o ofendido foi socorrido e recebeu cuidados médicos.

Em audiência de custódia, realizada em 05.10.2023, na
p
resença do Defensor Público e do Promotor de Justiça, foi homologada a prisão em flagrante delito do Paciente, e decretada sua segregação preventiva, para garantia da ordem pública.

Trecho do decreto preventivo:
“[...] No caso dos autos, as circunstâncias apontadas e o modo como se praticou o crime revelam, em linha de princípio, elevada periculosidade do flagranteado, visto que adiu desferido diversos golpes na vítima, em partes letais de seu corpo, após ter feito uso imoderado de álcool e sem permitir a esta nenhuma possibilidade de defesa. Deste modo, evidencia-se a gravidade concreta da conduta que, aliada à periculosidade, levam a concluir pela existência de elementos aptos a justificar a prisão. [...].”.

Evid
enciada a
gravidade das lesões, c
onforme
relatório de ocorrências da Central de Regulação do Estado da Bahia, onde se noticia que a vítima apresentou
sinais de
“[...] AGRESSÃO FÍSICA COM POLITRAUMA NA CABEÇA – MÚLTIPLAS LACERAÇÕES PERIORBITAL LATERAIS E INFERIOR D. COMPROMETIMENTO DO GLOBO OCULAR D. [...].”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8051335-04.2023.8.05.0000, em que figura como Paciente José Domingos de Jesus, e, como Autoridade Coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer da impetração, e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)